Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-05.2021.8.11.0079
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000939-05.2021.8.11.0079
EMBARGANTE: LINDALVA GOMES DE MELO
EMBARGADO: ADNILSON DE CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO RURAL – IMÓVEL DE REFORMA AGRÁRIA – CONCESSÃO DO INCRA – TRANSGRESSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NEGÓCIO JURÍDICO COM OBJETO ILÍCITO – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-05.2021.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDALVA GOMES DE MELO - CPF: 514.299.341-15 (EMBARGANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), ADNILSON DE CARVALHO - CPF: 116.414.726-93 (EMBARGADO), ALICE NERY DE MATOS - CPF: 056.156.971-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO RURAL – IMÓVEL DE REFORMA AGRÁRIA – CONCESSÃO DO INCRA – TRANSGRESSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NEGÓCIO JURÍDICO COM OBJETO ILÍCITO – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000939-05.2021.8.11.0079

EMBARGANTE:

LINDALVA GOMES DE MELO

EMBARGADO:

ADNILSON DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, sob o fundamento, em síntese, que há suposta contradição no julgado, consubstanciada no fato de que
“ao ser declarado nulo o instrumento de arrendamento o RETORNO AO STATUS QUO ANTE”
.

Pede seja conhecido e provido o recurso para que seja sanada a contradição indicada, dando
“efeito infringente aos Embargos, reforme a decisão para julgar determinar o retorno das partes ao STATUS QUO ANTE, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 168391183, vindicando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO RURAL – IMÓVEL DE REFORMA AGRÁRIA – CONCESSÃO DO INCRA – TRANSGRESSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NEGÓCIO JURÍDICO COM OBJETO ILÍCITO – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de arrendamento de imóvel rural objeto de projeto da reforma agrária foi ajustado em vilipêndio de cláusula resolutiva expressa disposta pelo INCRA, caracterizando objeto ilícito e conseguinte negócio jurídico nulo, o qual resulta na impossibilidade jurídica do pedido de retomada da posse da área pela parte autora, consubstanciando conseguinte falta de interesse jurídico. Escorreita sentença que indefere a inicial e extingue o processo sem resolução do mérito sob tais fundamentos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários fixados e majorados em seara recursal.

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos argumentos e documentos que compõe o caderno processual, de modo que
resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas
, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, repiso o teor do voto acompanhado à unanimidade por esta Egrégia Câmara Julgadora:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDALVA GOMES DE MELO
, contra sentença proferida no Id. 152808996 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, o qual, nos autos do processo da
“Ação de Rescisão de Arrendamento Rural C/C Despejo C/C Cobrança, e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória”
proposta

pela apelante, contra o apelado/requerido
ADNILSON DE CARVALHO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução de mérito o processo na forma do art. 485, VI do CPC, condenando a parte autora nas custas e despesas processuais.

No apelo Id. 152808999, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese: 1) preliminarmente a concessão do benefício de gratuidade de justiça; 2) que o
“fato do contrato de concessão do INCRA impedir o arrendamento não é objeto da lide, aliás, é fato estranho ao processo, e caso discutido deve ser feito em autos próprios e entre as partes interessadas, (INCRA e Apelante)”
, pretendendo-se na causa vertente
“uma entrega jurisdicional com relação a manutenção ou não do contrato de arrendamento”
; 3) que é
“indiscutivelmente proprietária e possuidora da área arrendada, como se verifica da própria matrícula número 4.944 do CRI de Ribeirão cascalheira - área arrendada – ID 64491774”
, sendo que o
“contrato de arrendamento, embora realizado antes da retirada das condições resolutivas, é ato jurídico perfeito, e vincula as partes contratantes”;
4)

que
“com a retirada das condições resolutivas o contrato de arrendamento foi convalidado, não só com relação entre as partes mas com relação a terceiros”,
sendo a apelante plena proprietária da área, a qual vem sendo privada de sua utilização por conta de um contrato de arrendamento, o qual se busca rescindir; 5) que não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir.

Pede a apelante, concessão “
da tutela de urgência de natureza antecipada para rescindir o contrato e despejar o Requerido, restaurando liminarmente a posse do imóvel a Apelante”
e, no mérito, a provimento do apelo, com cassação da sentença recorrida e determinação de prosseguimento do feito na instância singela.

Pois bem.

Pela ordem lógica processual, procedo a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça pela parte requerente.

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que há elementos indicativos de que, de fato, a autora/apelante se trata de pessoa com parca condição financeira, sendo neste sentido a declaração de hipossuficiência por ela firmada, documento que goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3° do CPC), aliado de cópia de sua carteira de trabalho constante no Id. Num. 152808981 - Pág. 3/4, da qual se depreende que a última atividade formal por ela exercida foi a de serviços gerais, onde auferia o equivalente a um salário mínimo mensal.

Destarte,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita à parte autora/apelante, o que faço com base no artigo 98 do CPC.

Deste modo, tem-se por superada a questão do preparo recursal, a qual a apelante está dispensada de recolhimento porque beneficiária da gratuidade (art. 98, § 1°, I, do CPC).

Por conseguinte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Avanço a análise do mérito.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Nesta senda, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido.

A propósito, colaciono os fundamentos da sentença recorrida Id. 152808996:

“(...)

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os autos revelam que a parte autora ajuizou a presente demanda, aduzindo que “no dia 10 (dez) do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), a Requerente firmou com o Requerido “Instrumento Particular de Arrendamento para Fins de Exploração de Atividade Agrícola – Contrato no. 001/20219” (Doc. 03), através do qual a Requerente se comprometeu a arrendar uma área de 98,5571ha (noventa e oito hectares, cinquenta e cinco ares e setenta e um centiares)”.

Sustenta na inicial que, o arrendatário, ora requerido, deveria preparar a terra arrendada nos cinco primeiros anos de contrato, para que no sexto pudesse ser agricultada ou utilizada para pecuária. No entanto, alega que houve o descumprimento do contrato pelo requerido, sob argumento de que além de não proceder o preparo da terra, está oferecendo-a a venda para terceiros.

Afirma que em virtude de tais fatos solicitou a desocupação imediata do imóvel, o que supostamente foi negado pelo requerido.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para rescindir o contrato e despejar o requerido, restaurando a posse do imóvel à parte autora, bem como ao final o julgamento procedente dos pedidos para “rescindir o Instrumento Particular de Arrendamento para Fins de Exploração de Atividade Agrícola – Contrato no. 001/20219, despejando o Requerido e o condenando ao pagamento dos arrendos não pagos até a data da efetiva desocupação do bem”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos verifica-se que é caso de INDEFERIMENTO DA INICIAL. Senão vejamos.

Depreende-se da inicial a carência de interesse processual, também denominado como interesse de agir, na vertente impossibilidade jurídica do pedido, o qual é analisado à luz do binômio necessidade-adequação, representando a existência de uma pretensão objetivamente razoável.

A necessidade é verificada na situação em que não acionada a solução judicial, corre-se o risco de não ver satisfeita a sua pretensão. Por outro lado, a adequação refere-se à utilidade da prestação jurisdicional, que deve ser útil e eficiente para a pretensão do autor, concretizando assim o interesse processual na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto.

A autora carece de ação quando não puder obter, por meio desta, o resultado ora almejado.

No presente caso, observa-se dos documentos juntados pela parte autora a fim de comprovar o domínio da área rural, que se trata de imóvel objeto de contrato de concessão de uso sob condição resolutiva, outorgado pelo INCRA à parte autora (ID. 64491774).

Desta forma, constata-se que o contrato de concessão de uso sob condição resolutiva no MT070600000119, firmado em 16/06/2011, prevê como condição resolutiva:

“(...) Resolver-se-á o presente contrato, antes de seu término, independentemente de qualquer procedimento ou medida judicial, se a UNIDADE FAMILIAR:

a) não cultivar direta e pessoalmente a parcela ou área do projeto;

b) deixar de residir no local de trabalho ou em área integrante do projeto de assentamento;

c) descumprir a legislação agrária e ambiental;

d) tornar-se elemento de perturbação para a continuidade do desenvolvimento dos trabalhos, por má conduta ou inadaptação à vida comunitária e

e) alienar, arrendar ou transferir a posse da parcela ou fração ideal a terceiros, sem prévia anuência do INCRA.”

No mesmo sentido, consta no título de domínio, sob condição resolutiva, outorgado em 29/11/2018 pelo INCRA, na cláusula VII “enquanto vigente qualquer das condições resolutivas estabelecidas na cláusula XIV é vedado a UNIDADE FAMILIAR alienar ou transmitir a qualquer título a posse do imóvel, salvo, nesse caso, por sucessão causa mortis” (ID. 64491774).

Nesses termos, vislumbra-se que o contrato de arrendamento foi celebrado no ano de 2019, e da análise da averbação 02 na matrícula 4.944, a liberação das condições resolutivas apenas ocorreu em maio de 2021.

Portanto, o contrato de arrendamento sob judice foi celebrado em desacordo com as cláusulas contratuais do contrato de concessão sob condição resolutiva, e antes da liberação das condições resolutivas impostas.

Assim, a pretensão formulada nos autos afronta o ordenamento jurídico, pois há vedação expressa naquele instrumento acerca da exploração das terras por terceiros alheios a unidade familiar, bem como ao arrendamento da área.

De tal modo o pedido não é juridicamente possível, operando-se a carência da ação por falta de interesse de agir.

Nesse diapasão, a pretensão posta em juízo não pode ser aferida, ante a impossibilidade jurídica do pedido.

Ex positis, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Ciência ao Ministério Público e ao INCRA.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.(...)”

Como se vê, o togado singelo concluiu pelo indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, porque entende que inexiste interesse jurídico a ser tutelado, na medida em que o contrato de arrendamento objeto do litígio, de área de imóvel objeto de contrato de concessão de uso, outorgado pelo INCRA à parte autora (ID. 152808995), foi realizado ao alvedrio de cláusula resolutória expressa, registrada na matrícula do imóvel, em afronta ao ordenamento jurídico.

De fato, constata-se que o contrato de concessão de uso sob condição resolutiva no MT070600000119, firmado em 16/06/2011, prevê (Id. Num. 152808995 - Pág. 5):

“(...)
Resolver-se-á o presente contrato, antes de seu término, independentemente de qualquer procedimento ou medida judicial, se a UNIDADE FAMILIAR
:

a)
não cultivar direta e pessoalmente
a parcela ou área do projeto;

b)
deixar de residir no local de trabalho ou em área integrante do projeto de assentamento
;

c) descumprir a legislação agrária e ambiental;

d) tornar-se elemento de perturbação para a continuidade do desenvolvimento dos trabalhos, por má conduta ou inadaptação à vida comunitária e

e)
alienar, arrendar ou transferir a posse da parcela ou fração ideal a terceiros, sem prévia anuência do INCRA
.” (destaquei)

Na mesma toada, constata-se que no título de domínio (Id. Num. 152808995 - Pág. 6/7), sob condição resolutiva, outorgado em 29/11/2018 pelo INCRA, na cláusula VII “enquanto vigente qualquer das condições resolutivas estabelecidas na cláusula XIV é vedado a UNIDADE FAMILIAR alienar ou transmitir a qualquer título a posse do imóvel, salvo, nesse caso, por sucessão causa mortis”.

Ademais, como bem destacado na sentença, verifica-se que o contrato de arrendamento foi celebrado no ano de 2019, e da análise da averbação 02 na matrícula 4.944, a liberação das condições resolutivas apenas ocorreu em maio de 2021 (Id. Num. 152808995 - Pág. 3).

Portanto, assim como consta na sentença, o contrato de arrendamento objeto da demanda foi celebrado em desacordo com as cláusulas contratuais do contrato de concessão sob condição resolutiva, e antes da liberação das condições resolutivas impostas, afrontando o ordenamento jurídico, pois há vedação expressa naquele instrumento acerca da exploração das terras por terceiros alheios a unidade familiar, bem como ao arrendamento da área.

Deste modo, constata-se que, em consonância com a sentença recorrida, o pedido não é juridicamente possível, operando-se a carência da ação por falta de interesse de agir.

Inclusive, a despeito dos argumentos da apelante de que as disposições do arrendamento afetam somente as partes do contrato, devendo ser somente isso a ser considerado na demanda, saliento que caracterizada está a impossibilidade jurídica do pedido formulado pela autora de retorno ao estado anterior com sua posse na área, isso porque, ao vilipendiar cláusula resolutória expressa com a realização do negócio jurídico vedado, ela mesmo já não faz jus a retomada da posse em razão do estabelecido na clausula do Contrato entre ele e o INCRA.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO RURAL – ARRENDANTE MERO DETENTOR – CONCESSÃO DO INCRA – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESTIRUIÇÃO DA ÁREA – IMÓVEL PERTENCENTE AO INCRA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Inviável a devolução do imóvel ao arrendante que é mero detentor de imóvel rural por força de concessão do INCRA e que viola cláusula resolutiva ao arrendar a terra em que deveria morar e cultivar
.
” (TJMT, N.U 1003278-72.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

De outra feita, ponderando os argumentos da apelante, entendo que é o caso de manter a sentença recorrida, destacando que questão análoga a presente já foi objeto de debate também perante o TJMG, quando, corroborando a conclusão acima exposto, prevaleceu no colegiado julgador o entendimento de que a vedação expressa de transferência para terceiros sem anuência do INCRA tornava ilícito o objeto do arrendamento, não derivando do contrato efeito jurídico algum. A propósito:

“RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. GLEBA RURAL EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA CONDUZIDA PELO INCRA - REGIME DE CONCESSÃO DE USO, COM CLÁUSULAS LIMITATIVAS - VEDAÇÃO EXPRESSA DE TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DO INCRA - OBJETO ILÍCITO - NULIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO.
Diante da expressa e inequívoca vedação legal e contratual a que a possuidora de imóvel objeto de reforma agrária, em regime de concessão assinado com o INCRA, ceda a qualquer título a posse do bem, há de ser confirmada a nulidade da locação ou arrendamento que sucedeu, em face da patente ilicitude do objeto.
Faltando a apelante com o dever de probidade processual, lealdade e boa-fé, apresentando ao Juízo fatos distorcidos, com o único fim de induzir o julgador a erro, impõe-se a manutenção da sua condenação por litigância de má-fé.

Voto do Vogal:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO - NULIDADE - AUSÊNCIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. - A cláusula do contrato de assentamento que veda o arrendamento das terras recebidas pelo beneficiário do programa governamental de reforma agrária repercute apenas na esfera jurídica da contratante e do INCRA. Eventual descumprimento das regras estabelecidas no contrato de assentamento acarretará a aplicação das penalidades previstas no ajuste. - O contrato de locação de terra rural firmado entre o beneficiário da reforma agrária e terceiro não padece de nulidade, gerando direito e obrigações entre as partes contratantes, não vinculando, contudo, a autarquia federal.

- Quando ainda não instaurada a fase de instrução processual e a matéria controvertida não se restringir às questões de direito, impossível se mostra a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, CPC/2015, pois a causa não se encontra "madura" para o julgamento direto por este Colegiado.

APELAÇÃO CÍVEL No 1.0702.08.477780-5/002 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE (S): MARIA DE FÁTIMA ALVES - APELADO (A)(S): CLAYTON MEDEIROS MOREIRA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em (...).

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER

RELATOR.

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER (RELATOR)

V O T O

Trata-se de recurso de apelação aviado por MARIA DE FÁTIMA ALVES, insurgindo-se contra a sentença de f. 156/158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Uberlândia, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida contra CLAYTON MEDEIROS MOREIRA, declarou nulo o "Contrato de Locação de Imóvel Rural" firmado entre as partes, que tinha por objeto uma gleba situada em assentamento de reforma agrária conduzida pelo INCRA, cuja posse havia sido transferida à autora mediante "Contrato de Assentamento no. MG01530000015", de f. 09/10; declarou extinto sem exame do mérito o pedido de imissão de posse, por ausência de condições da ação; e julgou improcedente o pedido de cobrança de "verbas de arrendamento". Houve ainda a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé, por omitir fato relevante consistente na cessão onerosa da posse a terceiro.

Em suas razões, f. 162/168, a apelante aduz que celebrou "Contrato de Locação de Imóvel Rural" em 03.06.2005 e somente desistiu do "Contrato de Assentamento" em maio de 2007, tudo devidamente registrado nos arquivos do INCRA.

Faz jus à contrapartida pecuniária do contrato em questão no interregno que compreende a sua assinatura, em 03.06.2005, até a transferência de posse para terceiro, ocorrida em 19.05.2007. Sustenta que a referida pactuação se deu de forma livre e sem vícios.

Refuta a condenação nas penas por litigância de má-fé, tendo apenas acionado o Judiciário para fazer valer seus direitos, após encerradas as possibilidades de solução amigável, agindo no exercício regular do direito.

Afirma que o decreto de nulidade do contrato foi um exagero, e, quando muito, a situação poderia ter configurado culpa recíproca, já que houve ilícitos contratuais de ambos os lados.

Por fim, é pelo reconhecimento da validade do "Contrato de Locação de Imóvel Rural", a exigibilidade das verbas locatícias inadimplidas e o decote da sua condenação nas penas por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, f. 175/178, o apelado bate-se pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente feito será analisado sob a ótica do CPC revogado de 1.973, códex vigente ao tempo da publicação da sentença, respeitando-se, com isso, as regras de transição da novel legislação.

Inicialmente, importante tecer breves considerações acerca do direito de propriedade e sua conformação com outros princípios fundamentais constitucionalmente assegurados.

Dentre os direito e garantias fundamentais previstos no art. 5o da Carta Magna, figuram os seguintes incisos, afetos ao direito de propriedade:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

(...)

Estão previstas, na Constituição da Republica, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social, desde que haja prévia indenização em dinheiro, ressalvada, dentre outras hipóteses, a desapropriação para fins de reforma agrária, quando a indenização poderá se dar mediante pagamento mediante títulos públicos.

É o que diz o art. 184 da Constituição:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Logo, a primeira conclusão a que se chega é que a desapropriação para fins de reforma agrária, sob o enfoque do descumprimento da função social da propriedade, é medida excepcional, e que exige uma destinação apropriada ao bem.

Por seu turno, os artigos 188 e 189 da Constituição de 1.988 são bem claros:

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1o A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2o Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Portanto, são duas as formas admitidas pela Constituição para a destinação de terras em regime de reforma agrária: a concessão de uso ou a outorga de título de domínio.

O fato é que a desapropriação para fins de reforma agrária pressupõe um imóvel improdutivo e de grandes dimensões que possa vir proporcionar o sustento de várias famílias, como incentivo ao trabalho do pequeno produtor rural, para uso próprio ou da família.

Assim, só irá prevalecer o princípio da função social da propriedade sobre o direito de propriedade propriamente dito se o bem improdutivo que for expropriado para reforma agrária alcançar uma finalidade social relevante, com a efetiva inclusão dos beneficiados no mercado de trabalho, possibilitando-lhes a geração de renda e o sustento próprio e da família.

Em análise ao Contrato de Assentamento no. MG01530000015, resta inequívoco que não houve a outorga de título dominial, prevalecendo a reforma agrária em regime de concessão de uso.

A Lei no. 8.629/93, que "Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal" confirma:

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso - CDRU instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no. 271, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 2° Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, que conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir título de domínio ou a CDRU nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.001, de 2014)

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Seguindo o que dita a Constituição da Republica e a Lei no. 8.629/93, que rege a reforma agrária no Brasil, o Contrato de Assentamento no. MG01530000015, firmado em 23.11.1999 entre o INCRA e a apelante Maria de Fátima Alves, f. 10/11, expõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O INCRA, na qualidade de promotor e executor do Projeto de Assentamento PA ZUMBI DOS PALMARES, situado no município de UBERLÂNDIA, no (...), destinou ao BENEFICIÁRIO uma parcela do referido Projeto, para que nele exerça atividade agrária, com finalidade de torná-la produtiva.

CLÁUSULA TERCEIRA - Constituem obrigação do BENEFICIÁRIO aquelas previstas na Lei 4.504, de 30 de novembro de 1.964, e no Decreto no. 59.428, de 27 de outubro de 1966, destacando-se, especialmente, as seguintes:

residir com sua família na parcela, explorando-a direta e pessoalmente;

(...)

CLÁUSULA QUINTA - No caso do beneficiário assentado alienar, hipotecar, arrendar ou efetuar qualquer tipo de transferência de titularidade, benfeitorias e possessórias da parcela a terceiros, sem que o INCRA tome prévio conhecimento e aquiescência, dar-se á a rescisão do presente Contrato, independente de ação judicial.

Consequentemente, havendo vedação legal e contratual a que o bem em regime de concessão de uso para fins de reforma agrária seja locado ou arrendado para terceiros sem a anuência do INCRA, deve ser confirmada a sentença que declarou a nulidade do contrato de locação de f. 12/13.

Frise-se que, além de ilegal, é imoral e constitui verdadeira grilagem o ato praticado pela apelante, a qual se valeu de uma suposta posição de vulnerabilidade social para obter o benefício e, logo em seguida, desvirtuou o instituto, dando finalidade meramente econômica à gleba sob a sua posse, em total desacordo com o princípio da função social da propriedade, com a lei e com o contrato firmado com o INCRA.

Neste ponto, o Código Civil é preciso:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Sabe-se que os requisitos gerais dos negócios jurídicos estão previstos no art. 104 do Código Civil, in verbis:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Discorrendo sobre o art. 104 do Código Civil, a doutrina ensina:

Fazendo coro a outros doutrinadores, podemos asseverar que a norma em exame se refere tanto ao plano de existência como ao de validade. O negócio jurídico, antes de ser válido, precisa existir no mundo jurídico. Para tanto, prescinde da existência dos seguintes elementos: declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. A vontade precisa ser manifestada, ainda que de forma tácita ou presumida, para compor o suporte fático do negócio jurídico. Esta manifestação de vontade, para que o negócio jurídico exista, necessita estar direcionada para uma finalidade negocial, ou seja, o propósito de adquirir, modificar, conservar ou extinguir direitos e obrigações. E, por fim, o último elemento da existência diz respeito à idoneidade do objeto, que nada mais é do que o enquadramento do objeto envolvido no ato negocial aos requisitos ou qualidades que a lei exige para que o negócio produza os efeitos desejados.

O negócio jurídico é válido se cumpridos os requisitos de forma (se a forma adotada for adequada), licitude (se o objeto for lícito) e capacidade (se for praticado por agente capaz). Os requisitos citados são essenciais à validade do ato negocial. Esses elementos podem ser gerais quando são comuns à generalidade dos negócios jurídicos, como a capacidade do agente e o objeto lícito e possível, e ao consentimento dos interessados, e particulares quando são pertinentes a determinado negócio jurídico. (...)"Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. - 8. ed. - Barueri, SP: Manole, 2015, p. 142.

E prossegue:

Para a validade do negócio jurídico, é também necessário observar se o objeto é lícito, de acordo com os bons costumes, com a ordem pública e com a moral. Pois, sendo ilícito o objeto, nulo será o negócio jurídico (art. 166, II do CC). Op cit, p. 143.

Vejamos o art. 166 do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Há de se observar que, no contrato de locação, a apelante se qualifica como senhora e legítima proprietária do imóvel em questão, f. 12, em evidente disparidade com o direito de concessão firmado com o INCRA, f. 10/11, que continha, na Cláusula 2a, 'c', mera expectativa de ulterior transferência do direito real, caso cumpridas certas condições.

Consequentemente, seja porque o contrato de f. 12/13 é contra legem e ainda afronta o princípio da função social da propriedade, destinando em favor de terceiro imóvel em assentamento de reforma agrária, só resta manter a sentença neste capítulo, com a nulidade do contrato e a improcedência da cobrança de valores a título de aluguel ou arrendamento.

Em relação à litigância de má-fé, preceitua o artigo 17 do Código de Processo Civil/73, de forma taxativa:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Pondera o ilustre processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, igualmente, que," para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal "(in Código de Processo Civil Anotado, pág. 13), sendo esta a orientação dos tribunais.

Logo, a litigância de má-fé é inequívoca, uma vez que a apelante omitiu ter assinado o termo de desistência da gleba rural em 18.05.2007, o contrato de compra e venda de parte da área com Sidelmo Ribeiro de Souza no valor de R$7.500,00, f. 50 e, depois, de todo o lote 15 em 11.05.2007 - também para Sidelmo - mediante o pagamento de R$80.000,00, tudo isso fazendo referência a um contrato de compra e venda firmado entre os dois em 2005, f. 51.

Não obstante, à f. 17, a apelante omite o referido negócio realizado com Sidelmo, pede verbas locatícias até 2008, f. 23, e ainda requer a imissão na posse do bem, na evidente tentativa de induzir o Juízo a erro, ciente de que já não tinha mais quaisquer direitos sobre a gleba.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Mantenho as custas processuais e os honorários advocatícios como definidos no 1o grau e custas recursais pela apelante, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

DESEMBARGADOR VASCONCELOS LINS (1o VOGAL)

Peço vênia ao douto relator para dele divergir e afastar a alegação de nulidade do contrato entabulado entre os litigantes.

Nos termos do art. 166 do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

No caso dos autos, as partes firmaram" Contrato de Locação de Imóvel Rural "(f. 12/13), relativamente ao imóvel denominado Sítio Nossa Senhora da Aparecida.

A autora adquiriu o referido bem através do Contrato de Assentamento no MG1530000015 (f. 11), ou seja, por meio do Programa de Reforma Agrária.

No contrato de assentamento firmado em 23.11.1999 entre o INCRA e a recorrente Maria de Fátima Alves, havia vedação expressa de arrendamento do imóvel:

CLÁUSULA QUINTA - No caso do beneficiário assentado alienar, hipotecar, arrendar ou efetuar qualquer tipo de transferência de titularidade, benfeitorias e possessórias da parcela a terceiros, sem que o INCRA tome prévio conhecimento e aquiescência, dar-se á a rescisão do presente Contrato, independente de ação judicial.

No entanto, entendo que esta cláusula repercute apenas entre a autora e o INCRA, ou seja, no caso dos autos, a existência de cláusula que impede o arrendamento e/ou venda da terra objeto de assentamento, repercute apenas na esfera jurídica da contratante e do INCRA. Eventual descumprimento das regras estabelecidas acarretará a aplicação, pela autarquia federal, das penalidades previstas no ajuste.

Com efeito, não se pode olvidar que o contrato de locação de imóvel rural firmado entre a autora e terceiro possui efeitos inter partes, acarretando direito e obrigações entre eles.

Tal situação assemelha-se aos chamados contratos de" gaveta ", muito comuns nos financiamentos imobiliários realizados pela Caixa Econômica Federal, inclusive os referentes ao programa habitacional federal" minha casa minha vida ", no qual há cláusula vedando a sua alienação sob pena de revogação dos benefícios, mas a jurisprudência reconhece que estes contratos, embora não possam ser opostos ao agente financiador, geram obrigações entre as partes, devendo ser por elas cumpridos, conforme se verifica em julgado desta 18a Câmara Cível abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO -" CONTRATO DE GAVETA "- VALIDADE ENTRE AS PARTES - PARCELAS DO FINANCIAMENTO -RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - INADIMPLEMENTO COMPROVADO - PAGAMENTO DAS PARCELAS RESTANTES - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL. A despeito de a venda do imóvel financiado e alienado fiduciariamente não ser válida perante a instituição financeira, o contrato de cessão de direitos," contrato de gaveta ", entabulado entre as partes é válido. Reconhecida a responsabilidade e o inadimplemento da parte adquirente pelas parcelas do financiamento, plenamente cabível a sua condenação no pagamento de valores devidos à instituição financeira. Restando configurada a responsabilidade da requerida, em relação à requerente, pelo pagamento das parcelas devidas a título de financiamento, deve arcar com os danos morais advindos presumidamente da inscrição do nome desta última nos cadastros de inadimplentes. A indenização deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0351.13.004438-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2016, publicação da sumula em 18/ 07/ 2016)

Vê-se, portanto, que o objeto do contrato ora debatido - arrendamento de imóvel rural - não padece de qualquer ilicitude, não sendo vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim sendo, deve-se perquirir se as obrigações decorrentes do contrato foram cumpridas pelas partes.

No caso sub judice, considerando que ainda não foi instaurada a fase de instrução processual e que a matéria controvertida não é apenas de direito, deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, CPC/2015, pois a causa não se encontra"madura"para o julgamento direto por este Colegiado, devendo ser cassada a sentença, dando-se regular prosseguimento à demanda.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer que o contrato de locação de imóvel rural ora debatido possui efeito inter partes, gerando direitos e obrigações entre os contratantes, e, por consequência, CASSO a sentença e determino o regular prosseguimento do feito.

DES. MOTA E SILVA - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o (a) Relator (a).

SÚMULA:"NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL QUE CASSAVA A SENTENÇA"”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, atenta ao fato de que a parte requerida foi citada e apresentou contrarrazões ao recurso interposto,
CONDENO
a parte autora/apelante à pagar honorários advocatícios à parte requerida/apelada que fixo 12% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o
embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023